Tribunal: TJSP
Processo: 1008398-16.2018.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008398-16.2018.8.26.0477/50002, da Comarca de Praia
Grande, em que é agravante CB SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO EM
SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA, é agravado LEONEL ZIRON GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008398-16.2018.8.26.0477/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008398-16.2018.8.26.0477/50002
COMARCA: PRAIA GRANDE (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CB SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
SUPLEMENTAR LTDA
AGRAVADO: LEONEL ZIRON GOMES
VOTO No 28.632
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida pelo E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por CB Saúde
Administração em Saúde Suplementar
Ltda. contra decisão que, em ação cominatória, negou
seguimento a recurso extraordinário, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo E.
Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento no
791.292/PE.
Alega
deficiência
na
prestação
jurisdicional, porque não houve análise dos argumentos
e documentos juntados aos autos. Sustenta ter havido
omissão e deficiência de fundamentação na decisão
recorrida, com violação ao art. 93, IX, da CF.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008398-16.2018.8.26.0477/50002 - Voto no
3
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008398-16.2018.8.26.0477/50002 - Voto no
4
relacionados à repercussão geral”.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO